Tribunal: STF
Processo: ARE 1231134
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crimes contra a dignidade sexual. Artigos 240, §2º, I e II , e 241, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660, da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.